Tribunal: TJDFT
Processo: 0750000-40.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME. CP. ART. 176. TOMAR REFEIÇÃO EM RESTAURANTE SEM DISPOR DE RECURSOS PARA EFETUAR O PAGAMENTO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO PESSOAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. REPRESENTAÇÃO VÁLIDA DA VÍTIMA PESSOA JURÍDICA. TRANSAÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. NÃO LOCALIZAÇÃO DA ACUSADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PERDÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Demonstrada a impossibilidade de citação pessoal do acusado, é legítima a remessa definitiva do feito à Justiça Comum, nos termos da Lei no 9.099/95, do art. 66, parágrafo único, afastada a alegação de incompetência do Juizado Especial Criminal. Precedente.
2. A representação criminal prescinde de formalismo rigoroso, sendo suficiente a manifestação inequívoca de vontade da vítima, inclusive quando pessoa jurídica, por intermédio de preposto legitimado (gerente).
3. A não localização do autor do fato inviabiliza a apresentação concreta de proposta de transação penal, que exige ciência e aceitação pessoais, não configurando nulidade processual.
4. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime previsto no CP, art. 176 (outras fraudes – tomar refeição em restaurante sem dispor de recursos para efetuar o pagamento) por meio de prova oral e documental harmônica, mantém-se a condenação.
5. A embriaguez voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade penal (CP, art. 28, II), sendo irrelevante para afastar a responsabilidade criminal.
6. O princípio da insignificância é inaplicável quando ausentes a mínima ofensividade e o reduzido grau de reprovabilidade, sob pena de esvaziamento do próprio tipo penal.
7. O perdão judicial previsto no CP, art. 176, parágrafo único, possui caráter excepcional e depende das circunstâncias do caso concreto, não configuradas na espécie.
8. Recurso conhecido e não provido.